Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. TEMA 769/STJ. NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. EXCESSO. RISCO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária executada contra decisão (ID 48091448) que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento pessoa jurídica devedora, ora agravante.

2. Não há falar em suspensão da análise deste recurso até julgamento definitivo do Tema n. 769 pela 1a Seção do c. STJ, tendo em vista a ausência de subsunção entre as matérias devolvidas à apreciação deste Tribunal e a temática submetida à análise da Corte Superior quando da afetação do mencionado tema.

3. À luz do art. 866, § 1o, do CPC, a fixação do percentual para penhora de faturamento da pessoa jurídica deve permitir a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

4. Observados os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, revela-se razoável minorar o percentual da penhora para 10% (dez por cento) do faturamento mensal da parte executada, com a finalidade de, a um só tempo, preservar a estabilidade da pessoa jurídica devedora e evitar possíveis prejuízos aos seus demais credores, fornecedores e empregados. Precedentes deste e. Tribunal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.